Tribunal: TJMT
Processo: 1009214-49.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Visto.
Fustiga a agravante decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1012406-61.2022.8.11.0041, em trâmite perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar vindicada pela Exequente, para DETERMINAR: 1) a INDISPONIBILIDADE de ativos financeiros, a ser efetivado através do sistema SISBAJUD em face dos Devedores, assim como a INDISPONIBILIDADE de TRANSFERÊNCIA de eventuais veículos que constem em nome de ambas as partes Executadas, a ser cumprido através do sistema RENAJUD; e 2) a EXPEDIÇÃO de Ofício ao Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT para fazer constar a AVERBAÇÃO da presente medida de ARRESTO na matrícula do imóvel sob o no 99.011, Livro no 2, como forma de garantir a satisfação da presente execução.
Inconformada, alega a agravante que a decisão agravada, violou os arts. 139, IV, 380 e 790, III do CPC c/c 167, §1o do Código Civil e 25, §1o, I da Lei Federal 9.250/1995, ao deixar de incluir na tutela cautelar de arresto os bens com propriedade de fato do Agravado Samir de Matos com registro simulado em poder de terceiros. Que se a DIRPF juntada aos autos apresenta declaração do próprio Agravado nos itens 05, 06 e 08 da Declaração de Bens e Direitos a propriedade de fato sobre tais bens, devem ser incluídos na tutela cautelar de arresto
Afirma que em se tratando de bens móveis (veículos citados nos itens “a”, “b” e “c”), não dependem de registro no DETRAN-MT para a prova da propriedade, na forma do art. 1.226 do Código Civil.
Assevera que quanto ao imóvel denominado “Chácara da Mamãe”, por ter sido declarado na DIRPF do Agravado no item 04 da Declaração de Rendimentos, representa nos termos do art. 25, §1o, I da Lei Federal 9.250/1995 que é um imóvel de propriedade do Agravado que está registrado em nome da sua mãe. Que a tutela cautelar de arresto pode ser cumprida intimando-a para informar os dados do imóvel denominado “Chácara da Mamãe”.
Sustenta que quanto à Residência edificada no Lote 205 da Quadra 05 do Condomínio Esmeralda, objeto da matrícula 69.810 do RGI do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande (MT), registrado em nome de Laura Aparecida Moura de Amorim, consta expressa declaração na DIRPF que foi dela adquirido em 02/03/2019; Que a mesma pode ser intimada na forma dos arts. 139, IV c/c 380 e 790, III do CPC, para o cumprimento da tutela cautelar de arresto.
Registra no tocante à residência edificada no Lote 16 da quadra 21 do Condomínio Florais da Mata, objeto da matrícula 89.585 do RGI da Comarca de Várzea Grande (Doc. 12), registrado em nome da GINCOVD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA, que além declaração de aquisição em 05/01/2019 da GINCOVD na DIRPF consta o reconhecimento dessa aquisição com o processo de execução de condomínio autuado sob o no 1027596-55.2020.8.11.0002. Que a intimação da GINCOVD ALFA INCORPORAÇÕES LTDA pode ser cumprida nos mesmos moldes dos arts. 139, IV c/c 380 e 790, III do CPC.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de incluir no arresto deferido pela decisão agravada os seguintes bens declarados na DIRPF: a) Veículo FIAT Uno Miller, placas JUR-3779 e Renavam 00813923085; b) Veículo Harley Davidson FHSB de placas QBS-1407 e Renavam 01081891260; c) Veículo Renault Kwid de placas QCJ-9156 e Renavam 01200128564; d) Imóvel denominado “Chácara da Mamãe” registrado no 2o Ofício, sem identificação da matrícula; e) Residência edificada no Lote 205 da Quadra 05 do Condomínio Esmeralda, objeto da matrícula 69.810, do RGI do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande e f) Residência edificada no Lote 16 da quadra 21 do Condomínio Florais da Mata, objeto da matrícula 89.585 do RGI da Comarca de Várzea Grande.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que inexistem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Isso porque, em análise sumária e não exauriente da questão, constata-se nas matrículas no 69.810 e 89.585 do RGI do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande (MT), acostada no ID81363012-origem e 81363013–origem, que o imóvel que a exequente pretende o arresto não pertence ao executado, haja vista que, pertencem a Laura Aparecida Moura de Amorim e Gincovgd Alfa Incorporações Ltda., respectivamente.
Vale salientar que a propriedade de imóvel somente se transfere com o registro do título respectivo no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245, do Código Civil, in verbis:
"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel."
A respeito do arresto relativo ao imóvel declarado na DIRPF do executado, denominado “Chácara da Mamãe” registrado no 2o Ofício, tem-se da petição inicial (ID 81362992) que o pedido de arresto referente a tal imóvel não foi formulado pela exequente em sua inicial, e sequer foi apreciado pela primeira instância, não cabendo cabe à instância ad quem infringir a ordem processual antecipando-se acerca de questão não decidida na instância a quo, sob pena de violação do principio do juiz natural e cometimento de supressão de instância. Mesmo assim, convém anotar que inexiste prova segura da titularidade do bem pelo executado (ausência da matrícula do imóvel), de modo que eventual deferimento de arresto poderá causar prejuízo a eventual terceiro.
Em outro aspecto, a fim de acautelar o direto do credor, a restrição à transferência do veículo anotada no sistema Renajud, se mostra a medida mais adequada e suficiente à finalidade a que se destina, uma vez que não cria qualquer embaraço ao exercício da posse do veículo por eventual terceiro, nem implica imediata alienação a terceiros.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR, situação que deverá permanecer até o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -